Tribunal: CARF
Processo: 19515.721278/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721278/2012-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/04/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF N.
103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não se deve conhecer do recurso de ofício interposto em face de decisão que
exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa e cujo valor
exonerado é inferior ao limite de alçada vigente na data do exame de
admissibilidade do recurso.
Recurso de Ofício Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721278/2012-94
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721278/2012-94

Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento no artigo 21 da Lei n.
8.981/95, combinado com o artigo 852 do Decreto n. 3.000/99 e artigo 90 da Medida Provisória
2158-35, que tem por objeto crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
constituído em decorrência da falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital relativos
à alienação de bens e direitos ocorrida entre 01.04.2007 e 30.04.2007, do que resultou apenas na
exigência do imposto suplementar no montante de R$ 1.376.227,98 (fls. 441/446).
Conforme se pode verificar do Termo de Verificação Fiscal de fls. 437/440, a
autoridade lançadora efetuou o cálculo do IRPF incidente sobre ganhos de capital com base nos
contratos de compra de ações, contratos sociais e respectivas alterações e, ainda, com vistas nas
Assembleias Gerais das sociedades anônimas, tendo em conta, pois, a realização de vendas das
participações societárias das empresas USINA SANTA LUZIA S.A., CNPJ n. 52.312.774/0001-51,
AGROPECUÁRIA
AQUIDABAN
S.A.,
CNPJ
n.
48.343.669/0001-20,
e
MATÃO
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 04.869.422/0001-59.
A autoridade informou, ainda, que a contribuinte havia efetuado recolhimentos de
IRPF nos valores (i) R$ 192.167,15, relativos aos ganhos de capital decorrentes das vendas das
ações da SANTA LUIZA e AQUIBADAN, (ii) R$ 2.513,99, correspondentes às ações da
MATÃO, (iii) R$ 5.987,51, concernentes às vendas das ações da SANTA LUIZA e AQUIBADAN
e (iv) R$ 6.005,99, também relativos às ações da SANTA LUIZA e AQUIBADAN, de modo que
tais recolhimentos acabaram totalizando o montante de R$ 206.674,64, conforme pesquisas
efetuadas no sistema Sinal 08 da Receita Federal.
Além disso, note-se que a autoridade fiscal também verificou que a contribuinte
havia realizado depósitos judiciais com código de receita 7416 – IRPF Depósito Judicial – nos
valores de R$ 1.233.382,19, R$ 91.291,77, R$ 41.595,13 e R$ 10.053,89, totalizando, pois, o
montante de R$ 1.376.227,98, efetuados nos autos do Mandado de Segurança n. 0012446-
05.2005.4.03.6100 que tramitara perante à Justiça Federal de Primeira Instância da Seção
Judiciária de São Paulo. E, aí, considerando que o crédito tributário objeto da presente autuação
encontrava-se com exigibilidade suspensa em virtude do depósito do seu montante integral, a
autoridade acabou lavrando o respectivo Auto de Infração apenas para prevenir a decadência,
razão pela qual entendera pela inaplicabilidade da multa de ofício de acordo com os Pareceres
COSIT n. 02 de 05.01 1999 e n. 3, de 18.04.2001, e, ainda, com base no Parecer PGFN/CAT n.
507/2001.
A contribuinte foi, então, devidamente intimada da presente autuação em
31.05.2012 (fls. 447) e apresentou impugnação de fls. 450/459, alegando, em síntese, que estava
se valendo da respectiva defesa apenas para formular alegações relativas a causas jurídicas
autônomas e independentes das questões debatidas no Mandado de Segurança n. 0012446-
05.2005.4.03.6100 e que, portanto, diante da inexistência de concomitância entre a ação judicial
e a discussão administrativa a que alude artigo 38, parágrafo único da Lei n. 6.830/96, a questão
da duplicidade do lançamento deveria ser apreciada sob pena de violação ao devido processo
legal. E, aí, seguindo esse raciocínio, a contribuinte acabou suscitando as seguintes alegações:
(i)
Que o presente lançamento era manifestamente ilegítimo em virtude da
existência de depósitos judiciais atrelados ao referido Mandado de
Segurança, cujo objeto era exatamente o mesmo do Auto de Infração
impugnado, já que o ordenamento jurídico pátrio não admite a duplicidade
de tributação decorrente de um único fato gerador por conta do princípio
do non bis in idem; e
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721278/2012-94

(ii)
Que o depósito seria convertido em renda em favor da União na hipótese
de sobrevir resultado desfavorável, o que resultaria, pois, no pagamento do
tributo conforme prescreve o artigo 156, inciso VI do CTN, e que, de
acordo com a doutrina e jurisprudência, o depósito judicial do montante
integral do crédito tributário afastaria a necessidade do lançamento, pois,
nesse caso, ao efetuar o depósito o contribuinte já declara que o valor seria
devido, muito embora a cobrança seja contestada judicialmente, sendo essa
a interpretação a contrario sensu do artigo 63 da Lei n. 9.430/96.
Em 16.11.2012, a contribuinte apresentou nova manifestação de fls. 513/514
alegando que a partir de consulta ao seu cadastro fiscal junto à Receita Federal havia verificado a
existência de pendência relativa ao presente processo administrativo, consubstanciada na
informação de que a medida judicial encontrava-se pendente de comprovação, sendo que, no
entendimento da ora recorrente, tal pendência era um tanto equivocada uma vez que o débito ali
indicado encontrava-se com exigibilidade suspensa tanto por força do depósito do seu montante
integral realizado nos autos do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 151, II do CTN,
quanto em razão da existência de processo administrativo em curso, conforme preceitua o artigo
151, III também do CTN. Ao final, a ora requereu a alteração do status do processo
administrativo para que tal pendência fosse afastada.
Os autos foram encaminhados para apreciação e, aí, em Acórdão de fls. 575/581, a
7a Turma da DRJ de Brasília entendeu, por unanimidade de votos, em julgar a impugnação
procedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO INTEGRAL DO
IMPOSTO DEVIDO.
Havendo depósito integral do imposto devido, incidente sobre rendimentos com
exigibilidade suspensa, referidos rendimentos devem ser excluídos da Declaração de
Ajuste Anual.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão da parcela eximida ter ultrapassado R$ 1.000.000,00 deve ser o acórdão
levado à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em grau
de recurso de oficio.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.”
A exoneração do crédito ultrapassou R$ 1.000.000,00 e acabou ensejando,
portanto, a interposição de Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, conforme prescreve o artigo 34 do Decreto n. 70.235/72, combinado com a Portaria MF
n. 3, de 3 de janeiro de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721278/2012-94

De início, verifico que a decisão de 1a instância exonerou o sujeito passivo do
pagamento do IRPF no valor total de R$ 1.376.227, 98, sendo que esse valor ultrapassou o limite
de alçada vigente àquela época, que, a rigor, era de R$ 1.000.000,00, conforme dispunha o artigo
1o da Portaria MF n. 3, de 3 de janeiro de 2008.
Ocorre que de acordo com a Súmula CARF n. 103, a análise de admissibilidade
do Recurso de Ofício deve ser realizada à luz do limite de alçada vigente na data em que o
respetivo recurso é apreciado. Confira-se:
“Súmula CARF n. 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”
Os fundamentos das decisões que serviram de paradigma para este enunciado são
bem explicitados a partir do excerto transcrito abaixo, extraído do Acórdão no 9202-003.027, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira. Veja-se:
“Em síntese, o cerne da questão versa sobre o conhecimento, ou não, de recurso de
ofício quando há elevação do valor de alçada, entre o julgamento em primeira
instância e o julgamento pelo CARF.
Como é cediço, as normas processuais têm aplicação imediata, conforme determinação
o Código de Processo Civil (CPC):
CPC:
‘Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao
entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.’
Para a recorrente, entretanto, a norma posterior não pode prejudicar seu direito ao
recurso, pois, em síntese, cercearia seu direito à defesa.
Com todo respeito, não concordamos com a recorrente.
Há uma diferença, relevante, que não pode ser deixada de lado nesta análise: uma das
partes (União) foi quem emitiu a norma posterior que fundamentou o não conhecimento
do recurso de ofício.
No processo civil as norma processuais não são de iniciativa das partes. Ao contrário,
a eventual norma processual atinge ambas as partes, beneficiando-as ou as
prejudicando, a depender da fase em que se encontre o processo, daí a necessidade de
garantia de direitos.
Já no processo administrativo fiscal a norma é consequência do poder que goza a
Administração Pública, o que permite que esta enquanto sujeito processual
representado pela Fazenda Nacional, possa criar normas abrindo mão de seus próprios
direitos.
Esse é o raciocínio presente em acórdãos já proferidos por este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que
exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008, a qual, por tratar-se norma
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721278/2012-94

processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao hodierno.
(Acórdão: 9202002.652 – CSRF. Relator: Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira).
...
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO
EQUIVOCADO NULIDADE.
A verificação do limite de alçada, para efeitos de conhecimento do recurso de ofício
pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas normas jurídicas vigentes na
data do julgamento desse recurso. Não tendo o Colegiado ad quem observado o novo
limite de alçada para o recurso de ofício. Tal julgamento é nulo, de pleno direito, visto
que, a competência do órgão julgador, no caso concreto, é conferida pela
devolutividade do recurso.
Processo Anulado. (Acórdão: 9303002.165 – CSRF. Relator: Henrique Pinheiro
Torres).
...
REEXAME NECESSÁRIO — LIMITE DE ALÇADA — AMPLIAÇÃO — CASOS
PENDENTES Aplica-se aos casos não definitivamente julgados o novo limite de alçada
para reexame necessário, estabelecido pela Portaria MF
n° 03, de 03/01/2008 (DOU de 07/01/2008). (Acórdão: CSRF/0400.965. Relatora:
Maria Helena Cotta Cardozo)
A criação e elevação do limite de alçada para recursos de ofício tem como um de seus
objetivos dar celeridade à solução do processo no âmbito administrativo fiscal, pela
diminuição de julgamentos pela segunda instância em processos em que a própria
parte (União) demonstra ausência de interesse na continuidade do litígio.”
Atualmente, o limite de alçada está previsto no artigo 1o da Portaria do Ministério
da Fazenda n. 63, de 09 de fevereiro de 2017. Confira-se:
“PORTARIA No 63, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017
MINISTÉRIO DA FAZENDA
GABINETE DO MINISTRO
DOU de 10/02/2017 (no 30, Seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o - O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o - Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721278/2012-94

Art. 3o - Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.” (grifei).
Como se pode observar, o Recurso de Ofício será cabível sempre que a decisão
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
E, aí, considerando que a decisão de 1a instância exonerou o sujeito passivo do
pagamento do IRPF no valor total de R$ 1.376.227, 98, conclui-se que o presente Recurso de
Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade para que seja conhecido, nos termos da
Súmula CARF n. 103, combinado com o artigo 1o da Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017.

Conclusão

Por essas razões e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital